Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSÓRCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO EQUIVOCADA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE LANCE OU SORTEIO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. VALOR ELEVADO.

1. 1. A simples comunicação equivocada da administradora do consórcio, por meio de correio eletrônico, posteriormente retificada, não caracteriza o direito à carta de contemplação, quando não há comprovação de que a agravante foi sorteada ou ofertou lance, na forma prevista no contrato de consórcio, a teor do art. 22, §1o, da Lei 11.795/08.

2. 2. Não se evidencia a reversibilidade da medida vindicada, uma vez que, por se cuidar de montante elevado, a carta de crédito liberada liminarmente pode não ser reavida, notadamente quando a própria agravante reconhece que a o instrumento é essencial para adquirir o imóvel almejado.

3. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

3